Tribunal: TJDFT
Processo: 0752346-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.004/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de ilegitimidade ativa para pleitear indenização decorrente de desapropriação indireta. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante possui legitimidade ativa para executar direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta, com fundamento na suposta sub-rogação inserida em instrumento público de compra e venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.750.624/SC (Tema 1.004), firmou o entendimento de que o adquirente de imóvel previamente sujeito a restrição administrativa não tem legitimidade para pleitear indenização por desapropriação indireta, uma vez que se presume que tal ônus foi considerado no preço da aquisição.
4. No caso concreto, a escritura pública de compra e venda firmada entre as partes contém cláusula expressa de renúncia da adquirente a qualquer indenização decorrente da desapropriação indireta, preservando os direitos indenizatórios da vendedora.
5. A cessão de crédito, para ser eficaz perante terceiros, deve atender às formalidades previstas no Código Civil (art. 288 c/c art. 654, §1o), não havendo prova de que a agravante se sub-rogou nos direitos indenizatórios da exequente.
6. A tese da agravante, se acolhida, violaria os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), conforme reiterada jurisprudência do STJ e da 2a Turma Cível do TJDFT.
7. Diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso e da inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação, mantém-se a decisão que negou efeito suspensivo ao agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O adquirente de imóvel previamente sujeito a restrição administrativa não tem legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo hipóteses excepcionais de boa-fé objetiva.
2. Cláusula expressa de renúncia à indenização, constante de escritura pública de compra e venda, impede a transmissão dos direitos indenizatórios ao adquirente.
3. A cessão de crédito indenizatório deve observar os requisitos formais do Código Civil para ser eficaz perante terceiros.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 288, 422, 654, §1o, e 884; CPC, art. 995.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.750.624/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 23.06.2021; TJDFT, AI n. 0739457-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 02.05.2024; TJDFT, AI n. 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.08.2024.